Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705990-33.2022.8.07.0019 RECORRENTE: LUCAS IDJORIWE RAMALHO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. ANTECEDENTES. NOTA NEGATIVA AFASTADA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o roubo majorado ter sido praticado durante a madrugada, por si só, não constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base em face da culpabilidade. 2. Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não gera maus antecedentes. 3. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Embora tenha sido aplicada pena inferior a 8 (oito) anos e o réu seja tecnicamente primário, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, em face da análise desfavorável do vetor circunstâncias do crime (art. 33, § 3o, do Código Penal). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, insurgindo-se contra a aplicação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao argumento de preencher os requisitos para a aplicação do regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o reconhecimento foi corroborado pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando a vítima declarou que, no dia dos fatos, estava saindo para trabalhar e, no momento em que passava por um local meio descampado, o réu e outro indivíduo não identificado saíram de uma esquina e abordaram-na, sendo que um deles portava um facão e apresentou postura ameaçadora, indicando que iria agredi-la, enquanto o outro a revistava, retirando a sua mochila. Após, os assaltantes evadiram-se. No mais, a vítima narrou com riqueza de detalhes as vestimentas do réu e de seu comparsa (ID: 49726024). Registre-se que ela reconheceu novamente o réu, com elevado grau de certeza, como um dos autores do crime, no momento da audiência de instrução e julgamento, dentre cinco detentos que lhe foram apresentados, conforme mídia de ID: 49726018” (ID Num. 51877491 - Pág. 3). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, pois a decisão colegiada, ao fixar o regime mais gravoso, em virtude das circunstâncias do crime, está em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8. MOTIVAÇÃO CONCRETA. OBEDIÊNCIA À SÚMULA N. 443/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que está fora fixada no mínimo legal. 2. No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, como feito pelo Tribunal de Justiça, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade da conduta, notadamente pelo envolvimento de três agentes e o modus operandi, - uma vez que a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, tendo sido ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os envolvidos subtraíam os bens visados -, revelando a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ. Precedentes. 3. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 4. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 5. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, conforme se observa nos autos, descontado o período de prisão cautelar (10 meses), não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017